Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-17.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002633-17.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[C M VILELA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.043.463/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO VILELA - CPF: 015.414.008-28 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRECLUSÃO TEMPORAL – PARCELAMENTO DE PREPARO DEFERIDO – IMPLEMENTAÇÃO DE PARCELAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA – REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO DO PREPARO – DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO.

O pleito a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sem a presença de novos elementos, se encontra preclusa, vez que após o indeferimento da benesse e a intimação da parte para realizar o preparo, esta pugnou pela autorização de parcelamento do preparo, deixando de se insurgir quanto ao conteúdo do
decisum
.

Implementado parcelamento do preparo de forma equivocada, vez que encaminhada à departamento diverso, imperiosa a reabertura de prazo para pagamento do preparo, após a implementação do parcelamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
C M VILELA E CIA LTDA – ME e CARLOS ALBERTO VILELA
, c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação nº 1002633-17.2019.8.11.0002, não conheceu do recurso interposto pelos ora Apelantes, com fulcro nos art. 1.007, do CPC, por considerá-lo deserto.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que não foram intimados do ofício de ID. 108725954, razão pela qual requestam o exercício do Juízo de Retratação.

Sustentam que “a decisão monocrática deve ser reformada, posto que o magistrado não pode de ofício indeferir a gratuidade postulada nos autos, na medida em que a lei exige que haja prova contrária produzida pela parte adversa”.

Argumentam que a reforma da decisão é imprescindível posto que tornou impossível o acesso da parte agravante ao judiciário “e tal situação não poderá ser consentida”.

Defendem que os documentos presentes nos autos comprovam que a parte agravante deve ser beneficiada pela gratuidade deve ser beneficiada pela gratuidade da justiça, “ou seja, a condição de hipossuficiência da parte agravante é revelada pelas próprias circunstâncias do caso e deve ser presumida a luz do Parágrafo Terceiro, do artigo. 99, do CPC”.

Asseveram que “O Novo CPC garante, POR MERA DECLARAÇÃO FIRMADA NOS AUTOS, a garantia de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, com isenção de despesas processuais e taxas (artigo 99 da lei 13.105/15)”.

Consignam que não houve a impugnação a acerca do pedido da gratuidade da justiça pela parte contrária, razão pela qual o magistrado não poderia, de ofício, “com base em um documento antigo ter indeferido o pedido formulado pela parte agravante requerendo os benefícios da gratuidade da justiça.

Com essas considerações pugnam pelo provimento do recurso, reformando a decisão monocrática de ID. 117383979, para o fim que seja possibilitado a parte agravante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que o documento acostado aos autos, por ser questão de justiça.

A Certidão de ID. 123781975 consigna o decurso de prazo, sem apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INTEMPESTIVIDADE

As razões de recurso de agravo interno abordam a ausência de intimação, quanto ao ofício referente ao parcelamento do preparo do recurso de apelação, bem como se insurge quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Contudo, no que tange à benesse indeferida, o pleito recurso é intempestivo, vez que o indeferimento da gratuidade da justiça foi prolatada na decisão de ID. 104096488, datada de 30/09/2021, sendo, após o citado
decisum,
requestado pelos Apelantes, ora Agravantes, o parcelamento do preparo (ID.
105434987
), deferido em parte pela decisão de ID. 107998966, concedida o parcelamento em duas vezes.

Assim, o pleito à reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sem a presença de novos elementos para tal fim, se encontra preclusa, portanto, vedada sua apreciação.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, quanto ao pleito à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

VOTO - MÉRITO

Os Agravantes insurgem-se ainda quanto à ausência de intimação relativa ao ofício de providências para emissão das guias de parcelamento.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

Em análise da questão inerente a emissão de guias de parcelamento do preparo, importa destacar que à parte recorrente assiste razão.

Isso porque, se depreende da Certidão de ID.
108725954
o encaminhamento de ofício para implementação e providência para o parcelamento do preparo do recurso de apelação, nos termos da decisão de ID.
107998966
. Entretanto, constatado pela Certidão de ID. 127117689 o equívoco no encaminhamento das providências à departamento diverso.

Sendo assim, imperiosa a reabertura prazo para recolhimento do preparo recursal, nos moldes determinados pela decisão de ID. 107998966.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO EM PARTE E NESTA DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão que não conheceu do recurso de apelação e reabrir o prazo para recolhimento do preparo recursal, após a implementação do parcelamento, nos moldes determinados pela decisão de ID. 107998966.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022